Tribunal: TJPA
Processo: 0846335-86.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10280 - Demissão ou Exoneração
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0846335-86.2019.8.14.0301

APELANTE: MARILETE ALMEIDA LIMA

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E APELAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Cediço que os embargos de declaração constituem recurso de efeito devolutivo de argumentação vinculada, ou seja, tal recurso só pode ser manejado quando tenha o intuito de suprir eventual lacuna havida no julgado, desde que provocada por omissão, contradição ou obscuridade.

2. No caso em tela não houve qualquer omissão, contradição ou obscuridade passível de integração ou aclaramento, sendo manifesto o intuito do embargante de rediscutir o entendimento outorgado por esta Corte de Justiça.

3. O Acórdão contestado claramente ponderou que a apuração sobre a acumulação ilegal de cargos pode ocorrer a qualquer tempo e que houve a interposição de recurso administrativo, o qual não tem efeito suspensivo, permitindo a demissão da servidora.

4. No que tange ao prequestionamento, entendo que a tese central da demanda fora devidamente analisada, não havendo necessidade de manifestação dos dispositivos indicados pelo recorrente.

5. Cabe destacar que não há obrigação desta Turma em decidir e examinar um a um os argumentos deduzidos pelo recorrente. Nesse sentido, imperioso destacar que a tese central da demanda fora devidamente analisada, não havendo necessidade de manifestação acerca dos dispositivos indicados.

6. Conhecimento e desprovimento do recurso.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2º Turma de Direito Público, por unanimidade, em CONHECER DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e seis .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos contra os termos do Acórdão que, ao analisar o Recurso de Apelação, manteve a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara da Fazenda da Capital.

Veja-se:

“APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ACUMULAÇÃO ILEGAL DE CARGOS. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO.VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Quanto à alegação preliminar de impossibilidade da aplicação de penalidade em razão da consolidação da prescrição e da decadência, verifica-se que a Administração Pública apenas tomou ciência da irregularidade no ano de 2017, quando foi cientificado pelo Tribunal de Contas dos Municípios – TCM e logo adotou providências para instaurar o PAD.

2. Ademais, a jurisprudência do STJ é no sentido de que atos inconstitucionais dessa natureza não se convalidam com o decurso do tempo.

3. Constata-se que o juízo de primeiro grau agiu com acerto ao indeferir a inicial, pois nos termos da legislação municipal o recurso administrativo não tem efeito suspensivo.

4. Além disso, não se verifica existir nos autos a comprovação de ter ocorrido qualquer ato violador de direito líquido e certo da impetrante, ora recorrente.

5. Desse modo, não restando evidente qualquer nulidade, deve a decisão vergastada ser mantida em sua íntegra.

6. Recurso conhecido e desprovido.”

A Embargante aduz sobre a ocorrência da decadência no presente caso, apontando que a apuração sobre a acumulação ilegal de cargos não pode ocorrer a qualquer tempo.

Alega que houve omissão quanto ao artigo 22, da Lei Municipal n.º 7.502/1990, a qual garante que o servidor estável seja demitido por decisão judicial transitada em julgado ou por processo administrativo, em que lhe seja garantida a ampla defesa, o que não teria acontecido pois fora demitida antes do julgamento do recurso.

Destarte, pleiteia a reforma do julgado ou o prequestionamento quanto ao artigo 54, da Lei n.º 9.884/1999 e artigo 22, da Lei Municipal n.º 7.502/1990.

Foram ofertadas contrarrazões (Id.
5176295
).

É o relatório.

À Secretaria para incluir o feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos contra os termos do Acórdão que manteve a sentença de primeiro grau, a qual indeferiu a petição inicial do Mandado de Segurança.

Os pressupostos de admissibilidade do recurso estão evidenciados nos autos, razão pela qual, o conheço.

Os embargos de declaração constituem recurso de efeito devolutivo de argumentação vinculada, ou seja, tal recurso só pode ser manejado quando tenha o intuito de suprir eventual lacuna havida no julgado, desde que provocada por omissão, contradição, obscuridade ou por ocorrência de erro material.

No caso em apreço, não verifico ter ocorrido omissão, contradição ou obscuridade, visto que a decisão combatida analisou de forma completa as argumentações, ressaltando que, conforme a Lei n.º 8.112/1990 (aplicada subsidiariamente ao caso em tela), a apuração sobre a acumulação ilegal de cargos pode ocorrer a qualquer tempo.

Ponderou-se, também, quanto ao fato de que houve a interposição de recurso administrativo, o qual não tem efeito suspensivo, o que leva à conclusão de que não houve ofensa ao princípio da ampla defesa.

Desse modo, inexiste qualquer motivo a ensejar a reparação do acórdão objurgado e, sobre a argumentação de prequestionamento, entendo que a tese central da demanda fora devidamente analisada, não havendo necessidade de manifestação dos dispositivos indicados pelo recorrente.

Considerando as argumentações aventadas, concluo que o embargante pretende, na realidade, a rediscussão do mérito, o que não é possível em sede embargos de declaração.

Nesse sentido, manifesta-se a jurisprudência:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Os embargos de declaração têm por finalidade eliminar eventual obscuridade, contradição, omissão ou a correção de erro material existente no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC. 2. Os embargos de declaração não servem para rediscutir o mérito, nem renovar ou reforçar os fundamentos da decisão, sendo essa pretensão dos autores, o que ultrapassa os limites do art. 1.022 do CPC, devendo, em verdade, aviar recurso próprio e apto a amparar sua pretensão. 3. A inexistência da omissão apontada pela embargante enseja a rejeição do recurso. 4. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

(TJ-DF 07027593420188070020 DF 0702759-34.2018.8.07.0020, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Data de Julgamento: 07/08/2019, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 20/08/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)”

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Os embargos de declaração têm por finalidade eliminar eventual obscuridade, contradição, omissão ou a correção de erro material existente no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC. 2. Os embargos de declaração não servem para rediscutir o mérito, nem renovar ou reforçar os fundamentos da decisão, sendo essa pretensão dos autores, o que ultrapassa os limites do art. 1.022 do CPC, devendo, em verdade, aviar recurso próprio e apto a amparar sua pretensão. 3. A inexistência da omissão apontada pela embargante enseja a rejeição do recurso. 4. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

(TJ-DF 07027593420188070020 DF 0702759-34.2018.8.07.0020, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Data de Julgamento: 07/08/2019, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 20/08/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)”

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, inclusive, para fins de prequestionamento, uma vez que não há vícios a serem sanados na decisão combatida.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 20/02/2026